Tribunal: TJPA
Processo: 0003444-03.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003444-03.2014.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

APELADO: SILEIA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL.
RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AFASTADA. MORTE DE DETENTO DURANTE TRANSPORTE PARA COMARCA JUDICIAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO
DE CUJUS
. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
.

1.
Impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal;

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva
. Em situações como a presente, a controvérsia já foi devidamente solucionada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme evidenciado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526, relatado pelo Ministro Luiz Fux, decidido em 30/03/2016, no âmbito do Tema 592. Neste precedente, ficou estabelecido que o Estado possui responsabilidade pelos óbitos de detentos, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda principal.
Preliminar rejeitada;

3. Na sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, o Estado do Pará e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE foram condenados a pagar uma pensão mensal à parte autora, correspondente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente à época, até que o falecido completasse 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Além disso, foram condenados a pagar a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais;

4
.
O Estado possui a inarredável obrigação de cuidar do detento, zelando pela sua saúde e integridade física, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto na CF, o Estado responde objetivamente. Precedentes;

5. No presente caso, as evidências presentes nos autos apontam para a existência do nexo causal entre a conduta do motorista (agente público) e o resultado danoso, que culminou no óbito do filho da requerente. Nota-se que o Estado falhou em garantir a segurança e integridade física dos detentos, dentre eles o filho da requerente, manifestada na incapacidade de seus agentes públicos em realizar o transporte dos custodiados de forma adequada;

6. No entanto, o valor da indenização estabelecido pelo Juízo
a quo
deve ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de se adequar à situação fática mencionada anteriormente, bem como aos parâmetros utilizados por essa respeitável Corte em casos semelhantes;

7.

Com relação ao pensionamento, nos termos da jurisprudência do colendo STJ, há presunção relativa de colaboração financeira entre os membros de famílias de baixa renda, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos familiares do falecido, a despeito da prova de dependência econômica. Manutenção do Parâmetro do pensionamento em 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente a época do óbito até a data em que o
de cujus
completaria 65 anos.
Precedentes consolidados pelo STJ e pelos tribunais pátrios;

8. Sendo a Fazenda Pública isenta das custas processuais, não há que se falar em condenação dos requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais;

9. Em se tratando de sentença ilíquida, a fixação dos honorários deve ser feita somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC;

10.
Os
juros de mora e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810);

11. Recurso não conhecido ante sua manifesta intempestividade. Remessa necessária conhecida para alterar parcialmente a sentença nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer
da apelação cível, e conhecer da remessa necessária para alterar parcialmente a sentença
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pagamento de Pensão Mensal Vitalícia, proposta por
SILEIA AMARAL
em face do ora apelante e da
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE.

Historiando os acontecimentos dos autos, a autora, agora apelada, sustentou que seu filho, Diego Amaral, se encontrava detido temporariamente na Comarca de Cametá. Alegou que ele veio a falecer em um acidente de trânsito ocorrido em 20/05/2014, quando o condutor do veículo da Superintendência do Sistema Penitenciário (SUSIPE) perdeu o controle e o veículo caiu em um lago enquanto se dirigiam para a Comarca de Tucuruí.

Diante disso, requereu indenização por danos morais e pensão vitalícia.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ e a SUPERINTENDÊNCIA DO SISEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARA - SUSIPE, solidariamente, ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAS pensão mensal vigente a partir do óbito do De cujus no valor de 1/3 de um salário mínimo vigente à época do pagamento da cada prestação até a data em que o de cujus completasse 65 anos de idade, bem como condená-los a pagar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser aplicado juros de 1% a.m. a partir do ato danoso (data do óbito) e a correção monetária a partir desta data.
”

Inconformado com os termos decisórios,
o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID nº

13455496 - Pág. 36).

Nas razões recursais, preliminarmente, o patrono do ente recorrente argui a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Alega a ausência de responsabilidade do Estado no evento danoso, destacando a falta de nexo causal entre a conduta e o dano ocorrido, assim como a inexistência de violação ao dever de proteção ao detento.

Adicionalmente, pleiteia a redução do montante fixado a título de danos morais.

Argumenta ser incabível a condenação em pensão mensal, enfatizando a falta de comprovação de dependência econômica da apelada em relação ao falecido detento.

Assevera a indevida condenação do ente estadual em custas, conforme disposto na Lei n. 8.328/2015.

Assim, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, a exclusão da responsabilidade solidária, ou caso mantida a condenação, a redução do valor indenizatório dos danos morais e a exclusão da condenação referente à pensão mensal.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº 13455512 - Pág. 1).

Em um primeiro momento, os autos foram encaminhados à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que, por sua vez, ordenou a redistribuição do processo para uma das Turmas de Direito Público (ID nº 13459060 - Pág. 2).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (id nº 13608599 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo não conhecimento do recurso ante sua manifesta intempestividade (
id nº 14503016 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Em conformidade com o art. 932 do CPC/2015, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade, nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em análise dos requisitos de admissibilidade recursal constato que o recurso é
intempestivo.

A sentença constante dos autos foi prolatada em
10/07/2018,
a remessa dos autos para a Procuradoria do Estado do Pará se deu em
23/08/2018,
o recebimento dos autos pela Procuradoria do Estado do Pará ocorreu em
31/08/2018
(ID nº 29362113).

Durante esse período, houve suspensão da contagem do prazo nos dias 07/09/2018 e 12/10/2018, em razão de feriado nacional.

No entanto, o recurso de apelação foi protocolado somente em
12/12/2018
(ID nº 29362113),

ou seja, em prazo superior ao previsto em lei
,
mesmo considerando o prazo em dobro para recorrer devido à condição de ente público.

A intempestividade do recurso inclusive foi atestada por meio da certidão de ID nº 13455514 - Pág. 1, emitida pela Secretaria da

1ª Vara Cível de Tucuruí. No mesmo sentido também é o entendimento do
Parquet
ao exarar seu parecer nos autos (ID nº 14503016 - Pág. 3).

Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois intempestivo.

Superada a questão, e presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária de ofício e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR -
Ilegitimidade passiva

Em contestação, o Estado do Pará argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento de que a guarda dos presos é de responsabilidade da SUSIPE – Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, tendo em vista, que esta é uma autarquia, integrante da Administração Direta e possui personalidade jurídica e patrimônio próprios.

No dia 03/12/2019, foi sancionada a Lei Complementar nº 8.937/2019, que transformou a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará – SUSIPE na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, órgão da Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Pará, cuja missão institucional é planejar, coordenar, implementar, fiscalizar e executar a custódia, reeducação e reintegração social de pessoas presas, internadas e egressos, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal.

Por conseguinte, a SUSIPE, que era uma autarquia estadual, não possui mais personalidade jurídica própria, visto que se transformou em uma Secretaria de Estado, motivo pelo qual, apenas o Estado do Pará deve permanecer no polo passivo da presente lide.

Além disso, a questão já foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, julgado em 30/03/2016, Tema 592, onde ficou definido que o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, logo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda principal.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

A controvérsia em questão se concentra na análise da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais cumulada com pagamento de Pensão Mensal Vitalícia movida por Sileia Amaral, julgou procedente a referida ação.

Nessa decisão, o Estado do Pará e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE foram condenados a pagar uma pensão mensal à parte autora, correspondente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente à época, até que o falecido completasse 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Além disso, foram condenados a pagar a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão do falecimento do filho da requerente durante seu transporte em um veículo da SUSIPE para a Comarca de Tucuruí.

Da responsabilidade civil do Estado

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em questão, as provas presentes nos autos indicam que o filho da requerente faleceu em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo uma viatura do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, enquanto estava sendo transportado para o Município de Tucuruí, onde seria custodiado no Centro Regional de Recuperação de Tucurí (CRRT).

Conforme registrado nos autos, o agente público responsável pela condução do veículo perdeu o controle, ocasionando um acidente em que o veículo veio a cair em um lago às margens da BR 422. Embora os agentes prisionais e policiais militares tenham conseguido sair do veículo, os detentos, incluindo o filho da requerente, não conseguiram e vieram a óbito.

De acordo com o laudo elaborado pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” atestou que no caso “o mais provável é que tenha ocorrido uma perda momentânea de visibilidade da estrada ou da condução em condições severas devido as condições da via no local do evento” (ID nº 13455495 - Pág. 10).

No depoimento prestado, o agente público alegou que o acidente ocorreu durante o dia, em condições de estrada seca e verão, e que ele não estava familiarizado com aquela rota, pois nunca havia dirigido por lá antes. Ele também afirmou que a sela onde os presos estavam estava trancada com um cadeado, e que a chave, que normalmente ficava no retrovisor, caiu para o fundo do veículo devido ao impacto. Além disso, destacou que nunca recebeu orientações da SUSIPE sobre onde guardar a chave da sela.

Saliento que o Estado, como cediço, possui a inarredável obrigação de cuidar do detento, zelando pela sua saúde e integridade física, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, que preceitua o seguinte,
in verbis:

‘Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
”.

Discorrendo sobre a obrigação do Estado de zelar pela incolumidade de um preso, ensina o jurista Cretella Júnior (in O Estado e a Obrigação de Indenizar, Ed. Saraiva, 1980, p. 251/252) o seguinte:

"Pessoas recolhidas a prisões comuns ou a quaisquer recintos sob a tutela do Estado têm o direito subjetivo público à proteção dos órgãos públicos, cujo poder de polícia se exercerá para resguardá-las contra qualquer tipo de agressão, quer dos próprios companheiros, quer dos policiais, quer ainda de pessoas de fora, que podem, iludindo a vigilância dos guardas, ocasionar danos aos presos. (...). Como já vimos, a polícia pode agir ou deixar de agir, ocorrendo da ação ou omissão danos aos recolhidos em estabelecimentos sob a guarda do Estado".

Ainda sobre o assunto, leciona o professor
Yussef Said Cahali que:

“Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação da integridade corporal daquele, protegendo-o de eventuais violências que possam ser contra ele praticadas, seja da parte de seus próprios agentes, seja da parte de outros detentos, seja igualmente da parte de estranhos.”
(Responsabilidade Civil do Estado, Malheiros Editores, 2ª ed., 1996, pág. 504
)

No âmbito desse tema, o eminente Supremo Tribunal Federal estabeleceu jurisprudência sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 592), indicando que a morte de um detento acarreta responsabilidade civil do Estado quando este não cumpre adequadamente seu dever específico de proteção.

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento
"

Transcrevo abaixo a
ementa do julgado que originou o referido entendimento:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.
(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifos nossos)”.

Com efeito, no caso em questão, observa-se o nexo causal entre a conduta do condutor e o resultado danoso, que foi o óbito do filho da requerente. Nota-se que o Estado falhou em garantir a segurança e integridade física dos detentos, manifestada na incapacidade de seus agentes públicos em realizar o transporte de forma adequada, o que demonstra a responsabilidade objetiva do Estado do Pará no mencionado evento.

Acerca do dever constitucional do Estado em manter a integridade física dos presos sob sua tutela, este egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar,
conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(Processo nº
0821507-60.2018.8.14.0301
, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Processo nº
0844533-53.2019.8.14.0301
, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2023-01-10)”

Por conseguinte,
restando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado no caso dos autos, o dever de indenizar a mãe do
de cujus
é medida que se impõe.

Do montante arbitrado a título de danos morais

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, no caso dos autos, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
no montante de R$100.000,00 (cem mil reais) deve ser reduzido ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de se adequar à situação fática mencionada anteriormente, bem como aos parâmetros utilizados por essa respeitável Corte em casos semelhantes, conforme demonstram os arestos baixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO.
ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO.
REEXAME NECESSÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO.

NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1-

Foi interposta ação de danos morais pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso.
2-

Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de reparar o dano pela responsabilidade objetiva do Estado. Indenização fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante jurisprudência desta corte.
Crime ocorrido no ano de 2007.

3-

Pedido de majoração de honorários advocatícios provido para modificar a sentença que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), alterando para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(Processo nº
0011107-35.2009.8.14.0301
, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-15)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO A ESSE TÍTULO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O FALECIDO EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA COMO SERVENTE DE PEDREIRO OU DE SEUS SUPOSTOS GANHOS MENSAIS PARA SATISFAZER AS DESPESAS DA FAMÍLIA, ANTES DE SER PRESO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(...) No caso em tela, o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença se mostra adequado e razoável, atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, de maneira que deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do ente estatal apelante e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.(...)
(Processo nº
0802292-35.2017.8.14.0301
, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)”

Nestes termos, decido pela manutenção da condenação do ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais à autora da ação, alterando-a apenas para minorar o
quantum
fixado ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Do dano material – pensionamento

Com relação ao pensionamento, é perceptível que o Juízo de origem estabeleceu uma pensão mensal em favor da mãe do falecido, estimada em 1/3 até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

De início, esclareço que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, há presunção relativa de colaboração financeira entre os membros de famílias de baixa renda, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos familiares do falecido, a despeito da prova de dependência econômica (AgInt nos EDcl no AREsp 1553769/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).

Por outro lado, é entendimento consolidado que a indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal, deve ser calculada com base na renda que a vítima auferia em vida. No entanto, como não há comprovação dos rendimentos auferidos pelo falecido antes de sua prisão, o pensionamento deve ser estabelecido com base no valor do salário-mínimo, conforme estabelecido na Súmula 490 do STF:

SÚMULA 490

A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores
.

Dessa forma, a sentença está correta neste ponto, pois o entendimento jurisprudencial do STJ em casos semelhantes é no sentido de que a fixação da pensão a título de danos materiais deve corresponder a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, considerando a ausência de comprovação da renda da vítima, desde o dia do falecimento até o momento em que completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e 1/3 (um terço) a partir desse ponto até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOINTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALORIRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO. [...]
4.É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda
.

5.Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos.

Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6
.O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais
.
7.Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.
8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 812.782/PR, Relator o Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DEPRESÍDIO ESTADUAL. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO SUSTENTO DA FAMÍLIADE BAIXA RENDA. PENSÃO PÓS-MORTE EM FAVOR DOS GENITORES DA VÍTIMA.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. 1. No caso dos autos, os pais da vítima propuseram ação ordinária visando à condenação do Estado do Rio Grande do Sul (ora recorrente) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de seu filho em um incêndio ocorrido no interior de Presídio Estadual, a qual foi julgada improcedente por ocasião da sentença. O Tribunal a quo reformou a sentença, ao reconhecer a responsabilidade subjetiva do Estado do Rio Grande do Sul pelo evento danoso, e condenou o recorrente ao pagamento de: a) indenização por danos morais no valor de R$ 20.400,00; e b) de pensão mensal na quantia de 2/3 do salário-mínimo do dia em que a vítima faleceu até o momento em que ela completaria 25 anos deidade. 2. O recorrente, nas razões do recurso especial, somente impugnou a condenação ao pagamento da pensão mensal, alegando a impossibilidade de se transferir obrigação personalíssima (prestação de alimentos do filho aos seus pais) para a Administração Pública Estadual, bem como pelo fato da condenação estabelecer pensão mensal para os ascendentes de vítima falecida que não percebia renda mensal. 3. A Corte de origem não transferiu para o ente público a obrigação de pagar alimentos, pois fixou a pensão mensal, com fundamento no art. 948, II, do CC, como forma de indenização devida aos genitores da vítima, em razão da morte do detento em presídio estadual, já que perderam o direito de serem auxiliados pelo filho em seu sustento.
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que é legítima a presunção de que existe ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, ainda que não com prova da atividade laborativa remunerada.

5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1258756 RS 2011/0053072-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2012)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO DE PRESO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE EM QUE O PRESO COMPLETARIA 65 ANOS. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal de origem reconheceu ser razoável o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para a mãe do de cujus, e de R$ 10.000,00 para os demais autores, irmãos do falecido. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos.3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1827074 RJ 2021/0020208-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROTEÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL DEVIDA À GENITORA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE AJUDA MÚTUA. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO. 1.No caso dos autos, um detento foi encontrado morto no interior do presídio após tiroteio envolvendo policiais, detentos e terceiros que tentavam resgatar esses últimos. Assim, é aplicável a tese definida pelo STF, com repercussão geral, no RE 841526: "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento."
2.De acordo com a jurisprudência do STJ, em se tratando da morte de filho, em família de baixa renda, é devida pensão a genitor, pois se presume a ajuda mútua entre os familiares, e a pensão deverá ser paga até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
3.No caso de morte de filho, como no caso dos autos, o dano moral sofrido pela mãe é in re ipsa, dispensando-se sua comprovação. 4.De acordo com as circunstâncias que envolvem o caso concreto, o montante da indenização por danos morais merece ser reduzido. 5.Como a autora requereu o pensionamento até a data correspondente à expectativa de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE, que era de 76 anos à data do óbito (2017) e a pensão foi concedida até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, deve ser estabelecida a sucumbência recíproca. A autora não recorreu. 6.Apelação e remessa conhecidas e parcialmente providas. ACÓRDÃO Acorda a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade de votos, em conhecer da apelação e da remessa, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 27 de janeiro de 2020.

(TJ-CE - APL: 01284277720178060001 CE 0128427-77.2017.8.06.0001, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 27/01/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/01/2020)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAL E MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. - A jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia (REsp nº 1.554.594/MG) -
Reconhece-se o dano moral quando houver falha do Estado de Minas Gerais no dever de preservar a incolumidade física do detento, exsurgindo daí, a obrigação de indenizar o dano moral sofrido pelos genitores do falecido
- Sob a ótica do STJ "Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que,
nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor."
(AgInt no REsp 1475638/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 22/03/2019)

(TJ-MG - AC: 10000211221528001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021)

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada neste ponto, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente nos Tribunais Superiores.

Da condenação em custas processuais

Sobre o tema, o artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015, alterado pela Lei n. 8.583/2017, dispõe:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB,
nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.
”

Por conseguinte, é cediço que a Fazenda Pública goza de isenção do pagamento das custas processuais quando é sucumbente. Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos a seguir transcritos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
(
ART. 86 DO CPC/15). CONDENAÇÃO EM RATEIO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DISPOSTA NO ART. 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93.
PRECEDENTES.

REMESSA E APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS
. POR UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se os apelantes devem ser dispensados do rateio de custas processuais com os requeridos.

2. Considerando que os autores, ora apelantes, decaíram de parte do pedido, resta configurada a sucumbência recíproca dos litigantes, consoante previsto no art. 86 do CPC/15.
No entanto, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar parte adversa nas custas eventualmente antecipadas, por força do disposto no art. 15, alínea g, da Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará).

3.
Apelos e Remessa Conhecidos e Providos. Por unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003289-17.2009.8.14.0015 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/10/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). EXERCÍCIO DE 2021. PAGAMENTO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM CUSTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ISENÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

(...)

3-
Incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais se a parte autora, vencedora da disputa processual, é beneficiária da justiça gratuita, vez que não houve antecipação das despesas processuais;

4- Recurso de apelação conhecido e desprovido. De oficio, excluído a condenação em custas.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022237-46.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

Outrossim, sendo a Fazenda Pública isenta, não há que se falar em condenação dos requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Dos consectários legais e honorários advocatícios

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

No que se refere aos honorários, considerando que a sentença não se mostra integralmente líquida, porquanto há condenação referente a pensão a ser implantada,

a fixação do percentual relativo aos honorários deve ser feita somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
da apelação cível devido à sua intempestividade.

Ademais, nos termos expostos na fundamentação, conheço da remessa necessária e
modifico parcialmente a sentença
para: 1) minorar o
quantum
fixado a título de danos morais ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 2) excluir a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais; 3) determinar a aplicação de juros e correção monetária conforme os Temas 905/STJ e 810/STF, e 4) estabelecer que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação do julgado.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau que proceda à alteração da classificação do feito para "Remessa Necessária e Apelação Cível", em conformidade com as disposições do artigo 496 e seguintes do CPC, realizando a devida modificação na capa dos autos.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024